Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738263-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KASSIANA SANTOS SILVA DE ANDRADE, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, KASSIANA SANTOS SILVA DE ANDRADE D E S P A C H O Vistos. A autora apelante, que não é beneficiária da gratuidade da justiça, não comprovou o recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator